Tribunal: TJBA
Processo: 8036116-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036116-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE TRÊS QUIRODÁCTILOS. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA REPETITIVO 416 DO STJ. SEQUELA PERMANENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador que julgou procedente o pedido autoral, concedendo o benefício de auxílio-acidente em razão de redução da capacidade laboral do segurado, decorrente de amputação traumática de falanges distais de três quirodáctilos da mão esquerda, comprometendo o movimento de pinça, essencial à atividade habitualmente exercida pelo obreiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas permanentes decorrentes de acidente sofrido pelo segurado, consistentes em amputação parcial de três dedos da mão esquerda, ensejam a concessão de auxílio-acidente, não obstante o perito judicial ter classificado a restrição funcional como "discreta ou mínima" e ter apresentado conclusões aparentemente contraditórias em seu laudo. III. Razões de decidir 3. A concessão do auxílio-acidente encontra amparo no art. 86 da Lei nº 8.213/91, tendo como requisitos a existência de sequela consolidada e a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, independentemente da natureza do acidente. 4. O laudo pericial judicial, embora apresente conclusões aparentemente contraditórias, reconhece a existência de amputação traumática de falanges distais do 2º, 3º e 4º quirodáctilos da mão esquerda, com movimento de pinça discretamente comprometido, classificando as sequelas como "Transtornos Funcionais Moderados" (Grupo 2), com Taxa de Incapacidade Fisiológica (TIF) entre 5% e 15%. 5. A natureza da atividade laborativa exercida pelo segurado – auxiliar de produção, com manuseio de chapas de aço, furadeira e lixamento de peças – demanda destreza manual e precisão de movimentos, inevitavelmente prejudicadas pela amputação parcial de três dedos. 6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, o nível do dano e o grau do maior esforço não interferem na concessão do auxílio-acidente, sendo devido o benefício ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao segurado. Tese de julgamento: "1. Para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade laboral, sendo irrelevante o grau da redução. 2. A classificação pericial de 'restrição funcional discreta ou mínima' não afasta o direito ao auxílio-acidente quando objetivamente demonstrada a existência de comprometimento anatômico com repercussão funcional." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/15, arts. 931, caput, e 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.